Tribunal: TCU
Processo: 011.426/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2729/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação e considerá-la improcedente; adotar a medida a seguir discriminada; encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Mauriti/CE, à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e à representante, acompanhada da instrução (peça 17); e determinar o arquivamento deste processo. 1. Processo TC- Processo 011.426/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Prefeitura Municipal de Mauriti - CE 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Mauriti/CE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 1.6.1.1. a omissão do prefeito sucessor do município de Mauriti/CE em prestar contas dos recursos geridos por seus antecessores referentes ao Convênio 1027/2007 (Siafi 620574), tendo em vista que esses o fizeram de forma incompleta, constitui afronta ao art. 26-A, §§7°, 8° e 9o da Lei 10.522/2002, bem como à Súmula-TCU 230; 1.6.1.2. a omissão do prefeito sucessor do município de Mauriti/CE em providenciar o licenciamento ambiental do empreendimento objeto do Convênio 1027/2007 (Siafi 620574) constitui afronta ao art. 10, II da Resolução Conama 237/1997, bem como aos arts. 30 e 31, §1o, inciso I, da IN/STN 1/1997.